Tribunal: TJMT
Processo: 1007962-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007962-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VINICIUS PINEIRO MIRANDA - CPF: 003.776.251-67 (ADVOGADO), NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE - CPF: 514.209.616-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THIAGO PINEIRO MIRANDA - CPF: 964.247.021-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Neusa Fernandes Rosa Duarte contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos documentos juntados aos autos.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada observou o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 99 do CPC/2015, os quais autorizam o indeferimento da gratuidade diante de indícios objetivos de capacidade financeira.

4. A agravante não apresentou documentação hábil a comprovar sua alegada hipossuficiência, limitando-se a anexar extratos bancários com movimentação inexpressiva, sem apresentar comprovantes de renda, despesas ou encargos relevantes.

5. A existência de execução em curso no valor de R$ 950.000,00 e a declaração de atividade agropecuária indicam capacidade econômica presumida, não afastada por provas concretas.

6. A jurisprudência citada é uníssona em admitir o afastamento da presunção relativa de pobreza quando presentes indícios objetivos em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos. 2. O pedido de justiça gratuita pode ser indeferido se não comprovada a insuficiência de recursos, especialmente diante de indícios de capacidade econômica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE
c
ontra a decisão monocrática de minha relatoria (id. 275107853) que, nos autos do Agravo de Instrumento manejado em face da decisão proferida pela 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, por ausência de demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira.

A Agravante (id. 281215894) sustenta, em síntese, que anexou extratos bancários sem movimentações significativas, além de afirmar que está submetida à execução judicial de montante expressivo, o que revelaria, segundo alega, fragilidade econômica. Afirma ainda que a decisão agravada carece de fundamentação idônea e requer sua reconsideração ou submissão ao colegiado, com o deferimento da gratuidade.

Contrarrazões pelo Agravado (id. 286536378) pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de
Agravo Interno
interposto por
NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE
c
ontra a decisão monocrática de minha relatoria (id. 275107853) que, nos autos do Agravo de Instrumento manejado em face da decisão proferida pela 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, por ausência de demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira.

A Agravante (id. 281215894) sustenta, em síntese, que anexou extratos bancários sem movimentações significativas, além de afirmar que está submetida à execução judicial de montante expressivo, o que revelaria, segundo alega, fragilidade econômica. Afirma ainda que a decisão agravada carece de fundamentação idônea e requer sua reconsideração ou submissão ao colegiado, com o deferimento da gratuidade.

Em resumo, a Agravante argumenta que a insuficiência de recursos possui presunção relativa de veracidade, bastando a apresentação da declaração firmada pela parte requerente (art. 99, §3°, do CPC); bem como que o indeferimento da gratuidade não pode ser baseado em mera suspeita subjetiva do julgador, cabendo ao Juízo apontar, com elementos objetivos dos autos, a suposta capacidade econômica da parte, o que não foi feito.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, nego-lhe provimento.

Isso porque, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, o qual prevê a possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade da justiça, mesmo diante da declaração de hipossuficiência, quando houver nos autos elementos que indiquem a inexistência dos pressupostos legais.

No caso concreto, a agravante não trouxe aos autos documentos suficientes que evidenciem incapacidade financeira real e atual para o pagamento das custas processuais. Limitou-se a apresentar extratos bancários com movimentação inexpressiva, os quais, isoladamente, não traduzem a totalidade da sua condição econômica.

Ademais, não foi apresentada qualquer comprovação de renda, despesas familiares, encargos financeiros, declarações fiscais, tampouco documentação que possibilite ao Juízo avaliar o efetivo comprometimento de sua subsistência familiar.

É oportuno destacar que o valor da operação objeto da execução (
Cédula de Crédito Bancário no 40/04394-0,
atualizada no valor de
R$ 950.000,00
), aliada à sua atividade declarada de agropecuarista, por si só, sinaliza um mínimo de capacidade econômica incompatível com a miserabilidade jurídica exigida para a concessão do benefício, especialmente sem comprovação concreta em sentido contrário.

A jurisprudência citada pela própria decisão agravada é uníssona no sentido de que a declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada por indícios objetivos de capacidade financeira, o que ocorreu
in casu
.

A propósito:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MÉDICO. DETERMINAÇÃO FEITA PELO JUIZ NO SENTIDO DE COMPROVAR-SE A MISERABILIDADE ALEGADA.

- O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto.
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.
Recurso especial não conhecido.
(STJ - REsp: 604425 SP 2003/0201643-0, Relator.: Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 07/02/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 10/04/2006 p. 198). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pretensão de concessão do benefício. Não acolhimento.
Existência de indícios de capacidade financeira para arcar com os custos do processo, sem que tenham sido prestados esclarecimentos a respeito.
Ademais, omissão na apresentação de documentos adicionais que não pode ser prestigiada, em atenção aos princípios da boa-fé e da cooperação processual. Acertado o indeferimento da gratuidade da justiça. Decisão agravada mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 01112906220248160000 Pinhais, Relator.: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 05/03/2025, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2025). (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora. O processo de origem trata de inventário referente a imóvel avaliado em R$ 100.000,00, situado na cidade de Tesouro/MT.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de justiça gratuita, considerando os elementos de prova presentes nos autos.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O CPC/2015 (art. 99, §§ 2o e 3o) estabelece a presunção relativa de veracidade das alegações de insuficiência financeira feitas por pessoa natural, permitindo, contudo, o indeferimento do pedido caso haja elementos que indiquem a inexistência dos pressupostos legais. No caso, os documentos apresentados não demonstram a situação de penúria econômica, especialmente por se tratar de partilha de imóvel de valor significativo e não ter sido comprovada a insuficiência de todos os herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O pedido de justiça gratuita pode ser indeferido se o magistrado, diante dos elementos constantes nos autos, verificar a ausência de comprovação da insuficiência de recursos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. (...)
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10352064120248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025). (Destaquei)

Não há, pois, elementos novos no presente agravo interno que justifiquem a reforma da decisão monocrática, a qual permanece bem fundamentada e coerente com os ditames legais e a orientação dominante nos tribunais.

Assim, mantenho integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao presente
Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025